Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717654-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ BINDA PRAXEDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. JUROS DE CARÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. I – O contrato de mútuo celebrado, indicando as taxas e encargos pactuados, além da planilha de evolução do débito também com menção aos encargos incidentes para apuração do valor total da dívida cumprem os requisitos para o ajuizamento da ação monitória. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e ausência de certeza e liquidez da dívida. II – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ. III - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. IV – É lícita a cobrança de juros no período de carência quando previstos expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo contratante. V - O contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, por isso deve incidir, no período de inadimplência, os juros remuneratórios no percentual correspondente à taxa de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à que foi pactuada, os juros de mora de 1% am e a multa contratual de 2%. VI – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6°, III, 31, 46, 54, § 3°, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a hipossuficiência informacional do consumidor quanto à caracterização de capitalização de juros quando os juros anuais equivalem ao duodécuplo dos juros mensais. Assevera que se faz necessária cláusula contratual expressa prevendo a capitalização; b) artigos 46 e 51, ambos do CDC, sustentando que eventuais juros de inadimplemento somente podem ser cobrados quando houver mora ou falta de pagamento, e não por causa de algum lapso temporal. Aduz que a cobrança de tais juros, decorrente da operacionalização do próprio banco e não de pedido do cliente, onera excessivamente o contrato. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 60549611). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 61422904). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6°, III, 31, 46, 54, § 3°, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS - Tema 247 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 46 e 51, ambos do CDC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015